Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-18.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Uso de documentos públicos falsos – Provas suficientes à condenação – Apresentação de carteira de identidade e certidão de nascimento falsificadas – Confissão judicial – Consistentes depoimentos do policial civil – Dolo ao fazer uso de documento contrafeito – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das graves circunstâncias

Ementa:
Apelação da Defesa – Uso de documentos públicos falsos – Provas suficientes à condenação – Apresentação de carteira de identidade e certidão de nascimento falsificadas – Confissão judicial – Consistentes depoimentos do policial civil – Dolo ao fazer uso de documento contrafeito – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das graves circunstâncias do delito – Mantida a compensação parcial entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, haja vista tratar-se de múltipla reincidência – Regime prisional semiaberto adequado às circunstâncias dos autos e à personalidade do agente – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Inteligência do artigo 44, inciso II, do CP – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500533-18.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EVANDRO NEVES COUTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-18.2019.8.26.0583 -Voto no 13877
2
Voto no 13877
Apelação no 1500533-18.2019.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente
Apelante: Evandro Neves Couto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Ementa
Apelação da Defesa Uso de documentos públicos falsos Provas
suficientes à condenação Apresentação de carteira de identidade
e certidão de nascimento falsificadas
Confissão judicial

Consistentes depoimentos do policial civil Dolo ao fazer uso de
documento contrafeito
Condenação mantida
Pena-base
corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das graves
circunstâncias do delito Mantida a compensação parcial entre as
circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão
espontânea, haja vista tratar-se de múltipla reincidência Regime
prisional semiaberto adequado às circunstâncias dos autos e à
personalidade do agente Impossibilidade de substituição da pena
corporal por penas restritivas de direitos
Vedação legal

Inteligência do artigo 44, inciso II, do CP Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
EVANDRO NEVES COUTO foi condenado a cumprir
a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 304, “caput”, combinado com o artigo
297, “caput”, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a fixação de
regime prisional aberto.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-18.2019.8.26.0583 -Voto no 13877
3
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 04 de junho de 2019, por
volta das 13,00 horas, nas dependências da repartição pública “Poupatempo”,
localizada na Avenida Brasil no 1303, Centro, na cidade de Presidente Prudente,
EVANDRO NEVES COUTO fez uso de uma carteira de identidade e de uma
certidão de nascimento falsas, expedidas em nome de “Marcos Alves Couto”.
Segundo o apurado, o acusado compareceu ao
“Poupatempo” para requerer a expedição de registro de identificação expedido pelo
Estado de São Paulo, apresentando-se como “Marcos Alves Couto”, exibindo uma
carteira de identidade e uma certidão de nascimento supostamente expedidas pelo
município de Vacaria, no Estado do Rio Grande do Sul.
Ocorre que ao realizar a conferência dos dados
constantes da certidão de nascimento junto ao Ofício de Registro Civil de Pessoas
Naturais do Município de Vacaria/RS, o funcionário da repartição pública averiguou
que os dados constantes do documento apresentado pelo acusado não correspondiam
aos oficiais, de sorte que ele foi submetido à identificação datiloscópica, a qual
revelou tratar-se de “Evandro Neves Couto”, indivíduo foragido do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-18.2019.8.26.0583 -Voto no 13877
4
prisional.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas optou por
permanecer em silêncio; interrogado em Juízo ele admitiu a acusação, afirmando
que estava sendo procurado em razão da prática de outros delitos e por isso estava
utilizando documentos pessoais contrafeitos há alguns anos.
A seu turno, o policial civil Gilson Antonio deu conta de
que, após ter sido constatada a falsidade dos documentos apresentados pelo acusado
na repartição pública “Poupatempo”, o conduziu ao distrito policial, onde a
contrafação foi confirmada.
De sua parte, as testemunhas de defesa Márcio
Alessandro Berti e Luiz Antônio Sakett, amigos do acusado, se limitaram a afirmar
que não tinham conhecimento de qualquer fato que desabonasse a sua conduta, em
nada colaborando com o deslinde do feito.
Ademais, o laudo pericial e os “e-mails” enviados pelo
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Vacaria/RS foram
bastantes a demonstrar a falsidade documental.
Por fim, não seria demais ressaltar que o acusado possui
condenações anteriores pela prática de crimes semelhantes ao dos autos, de modo
que seu passado não o recomenda.
Não há dúvida, assim, quanto à materialidade e autoria
do crime, bem comprovadas pela prova dos autos, em conformidade com a
confissão do acusado em Juízo, de sorte que a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-18.2019.8.26.0583 -Voto no 13877
5
Vale consignar que a Defesa sequer se insurgiu contra
este aspecto da decisão condenatória, pleiteando apenas a fixação de regime
prisional mais brando.
A pena-base foi acertadamente fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por força das circunstâncias do delito, haja vista que o acusado já vinha
fazendo uso dos documentos contrafeitos há alguns anos, sempre com o intuito de
evitar o cumprimento de penas a ele impostas.
Na segunda etapa da dosimetria, a MMa. Juíza
corretamente operou a compensação parcial entre as circunstâncias agravante da
reincidência e atenuante da confissão espontânea, em razão da multirreincidência do
acusado, exasperando a pena em 1/6, o que resultou 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Observo que embora acompanhe o entendimento de que
a confissão espontânea e a reincidência são igualmente preponderantes, na medida
em que ambas refletem aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67
do Código Penal (STJ - Min. Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j.
23/05/2012), entendo que nos casos de reincidência múltipla ou específica a
compensação parcial se mostra mais adequada, em obediência aos princípios da
individualização das penas e da proporcionalidade.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA
COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PELO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA EM
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-18.2019.8.26.0583 -Voto no 13877
6
3. No julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 23 de maio de 2012, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é possível a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 4. Na espécie,
incabível a compensação total entre a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência, pois, conquanto se reconheça a compensação da confissão espontânea com a
reincidência, em se tratando de réu reincidente específico, a compensação integral
implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
mormente porque a reincidência específica exige maior reprovação, devendo, pois,
prevalecer sobre a mencionada atenuante. Todavia, possível a compensação parcial
(Precedentes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 393.743/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
Por fim, considerando a multirreincidência do acusado,
era mesmo de rigor a imposição de regime prisional semiaberto para o início do
cumprimento da pena, haja vista que se trata de agente recalcitrante e que não
demonstrou senso de responsabilidade para cumprir as penas que lhe foram
anteriormente impostas.
Outrossim, o uso de documento falsificado a fim de se
esquivar do cumprimento da lei penal bem demonstra que o acusado não possui
senso de responsabilidade para cumprir pena em regime mais brando.
Ademais, existe vedação legal à substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do artigo 44, inciso II,
do Código Penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator